Tribunal: TJDFT
Processo: 0715274-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0715274-20.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAYSSA RODRIGUES AFONSO ARGELO AGRAVADO: MARCIA CRISTINA LANZILOTE VARANDAS ARGELLO D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por RAYSSA RODRIGUES AFONSO ARGELO contra a decisão do Juízo da 16a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de reintegração de posse que é movido em seu desfavor por MARCIA CRISTINA LANZILOTE VARANDAS ARGELLO – processo n.o 0738135-31.2024.8.07.0001. Em sede de plantão judicial, o Excelentíssimo Desembargador JOSAPHA FRANCISCO, em 21/04/2025, indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, retornando os autos a mim conclusos. Considerando que não há pedido de reconsideração nos autos, deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo por seus próprios e jurídicos fundamentos. Tendo em vista que “As referidas questões fáticas foram debatidas ao longo do processo e culminou no julgamento de mérito do recurso em desfavor da agravante na data de 7/4/2025 (Acórdão n.o 1983461) (ID 70617533 do processo n.o 0743901-68.2024.8.07.0000). Na oportunidade, foi expressamente revogado o efeito suspensivo outrora concedido”. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, inciso II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador